Tribunal: TJDFT
Processo: 0024582-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024582-05.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RUBEN JUNIOR ALVES VIANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta ao Processo de Conhecimento n. 0702877-27.2015.8.07.0016, observa-se que o Juízo de Origem proferiu, em 31/05/2021 (id 93271554), decisão com o seguinte teor: Tendo em vista o recebimento do IRDR no 2016002021967-8, de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro, pela Câmara de Uniformização, no qual se discute o direito ao recebimento da gratificação GAEE, suspenda-se o feito. Intimem-se as partes para conhecimento desta Decisão. Desse modo, ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada nos id's 28509235, 28509236. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto